Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial para anular o contrato de id. 108284888, páginas 1-3 e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.290,00 (oito mil duzentos e noventa reais) a título de ressarcimento dos valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos pagamentos, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 36483526) e com preparo regular (Id. 36483540). Contrarrazões apresentadas (Id. 36483547).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na origem, o autor narrou que celebrou contrato com a recorrente para negociação e liquidação do valor devido em contrato de financiamento de veículo, cujas parcelas perfaziam o montante de R$ 1.281,99 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos). Asseverou que a recorrente lhe entregou um novo carnê com valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) que estava sendo devidamente pago. Contudo, passou a receber a cobrança por parte da instituição financeira por inadimplência o que resultou em ação de busca e apreensão na 2a Vara Cível da Ceilândia/DF. Irresignado, ingressou com a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente em sede de preliminar, impugna a gratuidade de justiça e, no mérito, assevera que o recorrido se encontra inadimplente. Afirma que a inadimplência contratual viabiliza a imediata resolução do negócio jurídico, nos termos da cláusula 6a do contrato, ficando o fornecedor isento das obrigações assumidas após a inadimplência. Aduz, ainda, que sempre agiu de boa-fé, que o contrato não deve ser reputado nulo, pois ao contrário do que foi apontado na r. sentença, sempre prestou todas as informações, tendo o recorrido plena ciência do que foi contratado. Por fim, requereu a improcedência do pedido para que não incidam as condenações perpetradas, bem como a reforma da sentença no que tange a rescisão contratual. Requereu, também, a condenação do requerido em litigância de má-fé, indenização por danos morais e multa contratual, conforme pedido contraposto, reconhecimento da quebra contratual sem ônus para as partes e que as custas recaiam sobre o recorrido.
6. Preliminar de gratuidade. Conforme apontado na r. sentença, as custas serão devidas quando da interposição de recurso inominado. No caso dos autos, o requerido não interpôs recurso, não havendo o que se falar em custas devidas ou gratuidade deferida. Assim, rejeitada a preliminar.
7. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. Ante os precedentes das Turmas Recursais, o entendimento é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)”.
8. Logo, sendo nulo o contrato, é de consequência lógica o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os estritos termos da sentença que se mostra irretocável.
9. Prejudicados os pedidos contrapostos, em face da declaração de nulidade do negócio jurídico.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.